Tribunal: STF
Processo: AI 76721
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
TRANSAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. HOMOLOGAÇÃO POR JUIZ VINCULADO. INOCORRÊNCIA DAS NULIDADES SUSCITADAS. 
II. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 135 E 82 DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DOS ARTS. 132 E 486 DO C.P.C. INCIDENCIA DA SÚMULA 400, 1 PARTE, E 279 NO CONCERNENTE A QUESTÕES OUTRAS, INVOCADAS NO EXTRAORDINÁRIO. 
III. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.